Tribunal: TJPA
Processo: 0819086-70.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819086-70.2022.8.14.0006

APELANTE: MARCIO ANDRE DAVID GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0819086-70.2022.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MARCIO ANDRE DAVID GONÇALVES

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS COMPROBATORIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento das vítimas, na fase instrutória, pormenorizada, coesa e com riqueza de detalhes, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que participaram do flagrante, na posse da
res furtiva
, relatando a participação do apelante na empreitada delituosa.

2.

A Certidão de Antecedentes Criminais constitui documento hábil e suficiente para fins de comprovação dos maus antecedentes e reincidência.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17

dia
s
d
o mês de

março

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCIO ANDRE DAVID GONÇALVES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB. (ID 15121309)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

06 (seis) anos,

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15121403).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante, com base no art. 386, VII, do CPP, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sustentando fragilidade no acervo probatório. Alternativamente, pleiteou pelo afastamento da agravante da reincidência, por ausência de comprovação (ID 15121421).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 15121428).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 17344810).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição, alegando ausência de prova a subsidiar o édito condenatório e negativa de autoria.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase pré-processual foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão, em especial destaque, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, relatando de forma clara, coesa e uníssona a subtração dos bens, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e de 02 agentes criminosos na ação delituosa.

O ofendido Weliton da Silva, em juízo, relatou a ação delituosa de forma pormenorizada, sendo preciso, minucioso e coerente em seus relatos acerca da ação do apelante, informando com riqueza de detalhes como tudo ocorreu, assim como em relação ao reconhecimento indubitável do réu como um dos autores do delito (mídia constante do ID 15121394).

De igual sorte, a vítima Francinélio Cardoso descreveu toda a ação delitiva, individualizando a conduta dos autores do crime e procedendo com o reconhecimento o apelante, em juízo, como sendo a pessoa que fugiu com o bens subtraídos e posteriormente preso pela polícia (mídia de ID 15121379).

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...) (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (grifei)

A instrução conta também com informações corroboradas por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, relativo aos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais, quanto a perseguição e prisão em flagrante do apelante na posse dos bens subtraídos durante a prática delitiva, que se harmoniza com o reconhecimento do réu por parte das vítimas.

Quanto as
alegações da defesa no tocante a fragilidade das provas, entendo que se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, tanto em sede policial como na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

No que tange ao pleito de exclusão da agravante da reincidência frente à alegada inexistência de documentos nos autos que comprove a ocorrência do trânsito em julgado das sentenças condenatórias, anoto, que
não merece guarida
.

Nesse aspecto, constato existir nos autos certidão judicial criminal positiva (ID 15121395), comprovando a existência de processos criminais com sentença condenatória transitada em julgado, constituindo-se em documento hábil e suficiente a atestar maus antecedentes e reincidência, não havendo obrigatoriedade de apresentação de certidão cartorária, nesse sentido.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, inviabilizando o pleito absolutório sob tal fundamento.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025